Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE ATESTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Tendo em vista que a busca domiciliar ocorreu após denúncias anônimas e prévia campana em que se verificou movimentação típica de tráfico, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar realizada.

2. A condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a mercancia ilícita de substância entorpecente, maconha, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos na delegacia e confirmados em juízo.

3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.

4. Recurso Ministerial conhecido e provido.